Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes contra liberdade sexual, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente a prova testemunhal.
2. No caso, a vítima relatou em Juízo que o réu tocou as pernas dela por baixo do short enquanto ela dormia ao lado dele em um ônibus. O depoimento foi corroborado por testemunhas que a presenciaram noticiar os fatos logo após ela acordar e perceber o toque lascivo.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação ao pagamento de reparação à título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, depende de quantificação do pedido pelo Ministério Público para exercício do contraditório (REsp 1986672/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado no DJe 21/11/2023).
4. Apelação parcialmente provida.